Tribunal: TJDFT
Processo: 0752049-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0752049-10.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: LEANDRO MARQUES MAXIMO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Volkwagen S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0706685-82.2020.8.07.0010, indeferiu o pedido de desconstituição da citação, com os seguintes fundamentos: “Trata-se de ação de BUSCA E APREENSÃO ajuizada por BANCO VOLKSWAGEN S/A em desfavor de RÉU: LEANDRO MARQUES MAXIMO, partes qualificadas nos autos. Liminar deferida nos termos da decisão de ID 74467774. Restrição RENAJUD inserida por este juízo conforme ID 74495079. Decisão de ID 77361524 postergou a análise da contestação/reconvenção de ID 76871919. Via petição de ID 78088920 requereu o autor a intimação do requerido para que indique o paradeiro do bem, sob pena de condenação em litigância de má-fé. Nova petição da parte autora, ID 78272942, requerendo a desconstituição da citação dada nos termos da decisão de ID 77361524 e reiterou o pedido para que o requerido apresente o paradeiro do veículo objeto da presente demanda, sob pena de multa e litigância de má-fé. Sobre o pedido de desconstituição da citação dada, nos termos da decisão de ID 77361524, observo que a procuração de ID 76871925, outorgada pela parte requerida, concede, de forma expressa, poderes para receber citação ao advogado constituído pelo requerido, logo, a citação deve ser mantida. Vejamos alguns julgados sobre a questão. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CITAÇÃO. CUMPRIMENTO DA LIMINAR. NÃO OCORRÊNCIA. CONTESTAÇÃO. INVÁLIDA. PROCURAÇÃO SEM PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO. RECONVENÇÃO. PERDA OBJETO. HONORÁRIOS. NÃO DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na ação de Busca e Apreensão a citação só ocorre com o cumprimento da liminar de apreensão do veículo. Inteligência do art. 3o do Decreto Lei 911/69. 2. Não realizada a citação, é incabível conhecer a contestação apresentada, pois ofenderia o procedimento específico da Busca e Apreensão. Precedentes. 3. Ainda que se considerasse a possibilidade de recebimento da contestação, o comparecimento espontâneo do réu só supre a ausência de citação nas hipóteses em que é apresentada procuração com poderes especiais para receber citação, o que não aconteceu no caso dos autos. 4. Não sendo válida a contestação apresentada, inexiste qualquer óbice à homologação da desistência. 5. Homologada a desistência da ação principal, ocorreu a perda de objeto da reconvenção. 6. Não tendo sido feita a citação, não há que se falar em fixação de honorários em face do autor desistente. 7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (grifei) (Acórdão 1263259, 07016517520198070006, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. I - Na ação de busca e apreensão fundamentada no DL n.o 911/1969, a contagem do prazo para resposta do devedor fiduciário se inicia no dia do cumprimento da liminar, momento em que ocorre a citação. II - O comparecimento espontâneo do réu não suprirá a ausência de citação nas hipóteses em que não houver a juntada de procuração com poderes especiais para receber citação, ainda que se trate de representação pela defensoria pública. III - Assim, não havendo citação, haja vista a impossibilidade de se considerar o comparecimento espontâneo na espécie, a petição juntada não pode ser recebida como contestação, motivo pelo qual se revela indevido o arbitramento de honorários advocatícios na espécie. IV - Negou-se provimento ao recurso. (grifei) (Acórdão 1226021, 07006653320198070003, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 5/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, indefiro o pedido de desconstituição da citação da parte requerida, pois entendendo como acertada a citação em virtude do comparecimento espontâneo da parte requerida, tendo ocorrido a juntada de procuração com poder especial para receber citação, como ocorreu nesta demanda. Quanto ao pedido para indicação do paradeiro do bem, em que pese a não localização do requerido quando da diligência realizada (ID 76922159) e que o endereço informado na procuração de ID76871925 bem como na peça de Id 76871919, refere-se ao mesmo endereço da diligência realizada, entendo que diante do comparecimento espontâneo do requerido aos autos e considerando que os litigantes devem observar o sistema principiológico processual brasileiro, em especial o da boa-fé e cooperação, entendo como possível sua intimação para indicação do paradeiro do bem na pessoa do advogado. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/1969. EXTINÇÃO. ART. 485, IV, CPC. INVIABILIDADE. DEVEDOR LOCALIZADO. INTIMAÇÃO PARA INFORMAR LOCALIZAÇÃO DO BEM. POSSIBILIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO. 1. Nos termos do artigo 4o do Decreto-Lei 911/1969, se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. 2. Diante da demonstração de que o banco autor tentou encontrar o veículo, mas não logrou êxito, e haja vista que houve a localização do requerido, que informou não encontrar-se na posse do bem, mostra-se viável a intimação do devedor para indicar o paradeiro do veículo, sendo certo que, se frutífera a diligência, viabilizará a efetividade da prestação jurisdicional, prestigiando o julgamento do mérito da demanda. Precedentes. 3. Apelação provida para determina o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão. (Acórdão 1246767, 07303023520198070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 15/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, fica a parte requerida intimada, na pessoa de seu advogado, para apresentar o veículo objeto da presente demanda, no prazo de 05 (cinco) dias, informando o paradeiro do bem, sob pena de aplicação da multa por litigância de má fé, sem prejuízo de outras sanções cabíveis inclusive de natureza criminal. Art. 330 - Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de quinze dias a seis meses, e multa. Nesse sentido: Comete crime de desobediência (art. 330 do CP) o indivíduo que não atende a ordem dada pelo oficial de justiça na ocasião do cumprimento de mandado de entrega de veículo, expedido no juízo cível. O indivíduo, depositário do bem, recusou-se a entregar o veículo ou a indicar sua localização. Essa conduta configura ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, IV, do CPC/2015), havendo a previsão de multa processual (art. 77, § 2o). Ocorre que a Lei afirma expressamente que a aplicação da multa ocorre sem prejuízo de responsabilização na esfera penal. STF. 1a Turma. HC 169417/SP, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 28/4/2020 (Info 975) Prazo: 05 (cinco) dias.” Discorre o Agravante, em suma, que a citação do ora Agravado é nula, pois não houve apreensão do bem, em inobservância ao procedimento especial da ação de busca e apreensão. Assevera que a citação para o pagamento do débito ou apresentação da defesa somente ocorre após o cumprimento da liminar. Narra que se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado, poderá converter a ação de busca e apreensão em execução, por isso a citação realizada é nula. Por fim, requer a revogação da r. decisão agravada e, no mérito, pugna pela confirmação da tutela. Preparo comprovado (Id. 22095211). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Pede o Agravante a antecipação da tutela recursal para revogar a r. decisão agravada, sob o argumento de que é nula a citação antes do cumprimento da liminar. Em análise dos autos principais, verifica-se que foi concedida medida liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Id. 74467774 dos autos principais). Em ato subsequente, o Réu (agravado) compareceu espontaneamente aos autos, apresentou constestação e instrumento de procuração com poder especiais para receber citação. No caso, não verifico nulidade da citação pelo simples fato de o veículo não ter sido apreendido. Ocorre que não há vedação legal ao comparecimento do réu nem apresentação espontânea de sua defesa, desde que não impeça a apreensão do bem dado em garantia, uma vez que o Código de Processo Civil possui aplicação subsidiária à busca e apreensão, aplicando-se, portanto, o disposto no art. 239, § 1o, do CPC. Ademais, não demonstrou o Agravante qual prejuízo suportará caso considerada válida a citação. Além disso, a r. decisão agravada determinou ao Réu que apresente o veículo, sob pena de litigância de má-fé e outras sanções. Frise-se que não há óbice ao comparecimento espontâneo do réu na ação de Busca e Apreensão antes do cumprimento da liminar, se a defesa for analisada somente após a apreensão do bem. Nesse sentido: “CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO LEI 911/69. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO. CONFIGURAÇÃO DA MORA. APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO ANTES DA CITAÇÃO E CUMPRIMENTO DA LIMINAR. POSSIBILIDADE. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. DISCUSSÃO SOBRE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. VIABILIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.170-36/2001. CONSTITUCIONALIDADE. CUMULAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM ENCARGOS DE MORA. INEXISTÊNCIA. PURGA DA MORA NÃO REALIZADA. AFASTAMENTO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1 - Não é a execução da liminar que chama a juízo o réu a fim de se defender, mas a sua citação (art. 213 do Código de Processo Civil). Logo, por meio da mesma diligência, em regra, realizam-se dois atos: a citação do réu e a busca e apreensão do bem. 1.1 - Ao analisar o §3o do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69, depreende-se que o legislador, ao dispor que o devedor apresentará resposta no prazo de 15 (quinze) dias a contar da execução da liminar, considerou que no momento da busca e apreensão liminar do bem será efetivada, também, a citação do réu. 1.2 - Tendo em vista que a citação não se confunde com o cumprimento da liminar, não há óbice para que, tendo conhecimento de eventual ação de busca e apreensão antes da citação e do cumprimento da liminar, o devedor possa comparecer espontaneamente, protocolando defesa, ato este que suprirá a citação, nos moldes do art. 214, §1o, do CPC. (...).” (Acórdão 882796, 20140110661177APC, Relator: ALFEU MACHADO, , Revisor: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/7/2015, publicado no DJE: 31/7/2015. Pág.: 111) “PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS PRESENTES. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. SUPRIMENTO. ARTIGO 239, § 1o, CPC. LIMINAR DEFERIDA. VEÍCULO NÃO ENCONTRADO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 3o, § 1o, DECRETO-LEI 911/69. FACULDADE DE CONVERTER A BUSCA E APREENSÃO EM PROCESSO DE EXECUÇÃO . 1. Cuida-se de apelação interposta pelo devedor fiduciário, em face de sentença que, nos autos de ação de busca e apreensão, julgou procedente o pedido inicial para consolidar a propriedade e a posse do veículo apreendido em favor da credora, e condenou-o ao pagamento de multa pelo descumprimento da determinação de informar o paradeiro do veículo. 2. Havendo elementos que evidenciem a hipossuficiência econômica da parte, e não logrando a parte contrária impugná-los, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. O comparecimento espontâneo supre a citação, nos termos do artigo 239, § 1o, do Código de Processo Civil. 4. No caso, após o deferimento da liminar o réu/apelante compareceu aos autos, em seguida o Magistrado o intimou para indicar a localização do veículo. Foi requerido o prazo de 90 (noventa) dias para cumprir a determinação, tendo o apelado/autor concordado com prazo. No entando, seguiu-se a sentença, ora recorrida, consolidando a propriedade do veículo nas mãos do credor. 5. Se o veículo, de fato, não for encontrado fica facultado ao credor requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, conforme dispõem os artigos 4o do Decreto-Lei 911/1969. Não sendo execitada a referida faculdade de converter a demanda, a jurisprudência é uníssona no sentido de que o processo deve ser extinto sem julgamento do mérito. 6. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.” (Acórdão 1270500, 07003003620208070005, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 13/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, em cognição sumária, não verifico presentes os pressupostos da concessão da tutela recursal. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para, caso queira, apresente resposta e os documentos que entender necessários. Publique-se e intimem-se. Brasília, 15 de dezembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora